Tribunal: TJMT
Processo: 1008670-11.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008670-11.2017.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: RONEY NUNES DE ARAUJO
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por RONEY NUNES DE ARAUJO para condená-la ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso., bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ R$ 950,00 (art. 85, § 8o do CPC).
Em razões recursais, pretende a apelante, em síntese, que seja dado provimento ao recurso para se julgar improcedente o pedido diante da ausência de nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, posto que “os documentos médicos anexados referem-se a um atendimento médico prestado 03 (TRÊS) DIA APÓS a ocorrência do suposto acidente, bem como o registro de ocorrência apresentado pela parte apelada, não pode ser considerado como prova cabal do acontecimento do acidente, vez que fora elaborado SOMENTE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES APÓS O SINISTRO e segundo versão da própria parte Apelada, baseado unicamente em seu relato.”
Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório. Decido.
O presente recurso não merece acolhimento.
Isso porque, a magistrada de 1o grau julgou procedente o pedido por entender, em síntese, que a análise conjunta dos documentos acostados evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões:
“De acordo com o artigo 3o, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente.
Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário.
Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal.”
De fato, sobre o assunto, a Lei n. 6.194/1974 assim dispõe no art. 5o:
"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, (...) no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...)"
Assim, no caso dos autos, tem-se que o Boletim de Ocorrência do acidente acontecido em 31/07/2015 foi devidamente juntado, sendo suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão do beneficiário, mormente quando carreado aos autos boletim de atendimento da Prefeitura de Cuiabá, que muito embora sejam datados a partir de 03/08/2015, noticiam que o apelado sofreu lesão em razão do acidente sofrido.
A propósito, esta Corte já decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT - PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO AOS AUTOS - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. A lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT. Quando há nos autos boletim de ocorrência policial, capaz de comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão permanente sofrida, não cabe falar em ausência de documento imprescindível para a propositura da ação. Se o valor fixado para os honorários já foi minorado e não destoa do que orienta o art. 20, § 3o, do CPC, deve ser mantido.” (AgR 72929/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - LEGITIMIDADE ATIVA – APLICAÇÃO DA LEI no 11.482/07-MP 340/2006 - SENTENÇA REFORMADA – INDENIZAÇÃO NO IMPORTE MÁXIMO DE R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Os fatos narrados no Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito são suficientes para demonstrar o nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte, portanto, devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (...).” (Ap 72114/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - LAUDO MÉDICO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – AUSÊNCIA DE GRADAÇÃO DA LESÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Boletim de ocorrência lavrado e perícia médica realizada caracterizam o nexo causal. A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (Ap 96678/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)
Ressalta-se que, malgrado o Boletim de Ocorrência seja apenas comunicante, necessário se faz crer na sua idoneidade, haja vista ser o responsável por tal documento um agente público, dotado de fé pública.
Como se sabe, o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo, pouco importando se lavrado um dia após o acidente:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE DO LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – REJEIÇÃO - LAUDOS PERICIAIS ELABORADOS POR ÓRGÃOS OFICIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO DO GRAU DE DEBILIDADE/INVALIDEZ - DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL OFICIAL E BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEBILIDADE DEMONSTRADA – INEFICÁCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MERA COMUNICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTO LAVRADO POR AGENTE DOTADO DE FÉ PÚBLICA, UM DIA APÓS A DATA DO ACIDENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO TETO MÁXIMO - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo nos autos laudo pericial elaborado por órgão oficial habilitado para tal mister que descreve com riqueza de detalhes as lesões suportadas pela vítima de acidente de trânsito, há que ser rejeitada a prejudicial de ausência de prova pericial. Não há falar em ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da companhia seguradora para pagamento do valor indenizatório, porquanto estabelecida responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização, nos termos do art. 7o, da Lei no 6.194/74. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de boletim de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT à autora. Precedentes do STJ, consolidados na súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. (Ap 89040/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 05/02/2014 - destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INVALIDEZ E DEBILIDADE PERMANENTES. APLICAÇÃO DA TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POSSIBILIDADE. ART. 557, § 1o-A, DO CPC. I. O Boletim de Ocorrência constitui documento público com presunção de veracidade relativa, prevalecendo até que se demonstre o contrário, sendo ônus da seguradora trazer aos autos provas em sentido contrário. II. É de responsabilidade da seguradora o pagamento do valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7o, caput, da Lei no6.194/74, com a redação da Lei no 8.441/92[1]. III. O pagamento do seguro obrigatório relativo a acidente de veículo deve se feito dentro dos limites estabelecidos no art. 3o e na tabela anexa à Lei no6.194/74, com a nova redação dada pela Lei no 11.482/2007 e, nos casos de invalidez permanente, o valor da indenização há de ser proporcional à lesão sofrida pelo segurado, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estipulados na Lei do DPVAT. IV. Não há que falar em indenização proporcional ao grau de invalidez quando a hipótese somente se encontra prevista em resolução do CNSP, em contrariedade à lei de regência. V. Estando o recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do STF, pode o Relator apreciá-lo monocraticamente, desde logo, a teor do que dispõe o Art. 557, § 1o-A, do CPC, afigurando-se prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado. VI. Agravo regimental conhecido e desprovido para manter a decisão recorrida.” (TJ-MA - Agravo Regimental : AGR 0234442015 MA 0005484-66.2013.8.10.0040. Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho. 17/06/2015 - destaquei).
Portanto, uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada, pouco importando se as fichas de atendimento médico juntadas não possuem a mesma data do acidente.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários de sucumbência para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora